Tribunal: TJDFT
Processo: 0731089-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731089-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAISSA MARQUES DO NASCIMENTO AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAISSA MARQUES DO NASCIMENTO contra decisão (Id. 134582514 dos autos no 0713460-21.2022.8.07.0018) que, em ação de obrigação de fazer proposta pela ora agravante em face de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para anular o gabarito das questões impugnadas, proceder a correção dos cálculos da pontuação da autora e a sua reclassificação no certame, sob fundamento de que não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem, de plano, o seu direito. No Id. 39474587 foi proferida decisão monocrática indeferindo o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebendo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Por sua vez, no Id. 41997545, foi juntado ofício do Juízo a quo informando a prolação de sentença, que indeferiu a produção da prova pericial postulada pela autora; rejeitou a preliminar de improcedência liminar do pedido suscitada pelo ente público e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Brevemente relatado. Decido. No caso dos autos, após decisão desta Relatoria indeferindo o pedido de tutela antecipada recursal, o magistrado a quo proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. Acerca do tema, confira-se a doutrina de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, in verbis: “Quando o agravo tiver sido interposto contra decisão que apreciou o pedido de medida liminar de caráter antecipatório, é necessário que sejam feitas algumas observações. I. Se a medida tiver sido negada, o agravo objetiva a concessão da liminar: sobrevindo sentença, haverá carência superveniente de interesse recursal, pois o agravante não mais terá interesse na concessão da liminar, porquanto já houve sentença e ele terá de impugnar a sentença que, por haver sido prolatada depois de cognição exauriente, substitui a liminar que fora concedida mediante cognição sumária. (...) (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT São Paulo 2003, p 913)” In casu, indubitavelmente ocorreu a perda superveniente do interesse processual, porquanto superada a causa de interposição do presente recurso, ante a prolação de sentença julgando o mérito do feito de origem. Não se trata, portanto, de hipótese cujo efeito devolutivo do Agravo de Instrumento produz a suspensão da eficácia da sentença, obstando a formação da coisa julgada, nos termos do artigo 946 do Código de Processo Civil. Dessa forma, a perda do objeto do agravo de instrumento é indiscutível, resultando na falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1 A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017)” Portanto, diante do julgamento da ação principal, houve a perda de objeto do presente recurso, que restou prejudicado. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, DELE NÃO CONHECENDO, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão da extinção por sentença da ação que o originou. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora